Tribunal: TJMT
Processo: 0000148-43.2017.8.11.0063
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000148-43.2017.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ALINY ARAUJO DE SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DORALICE FRANCO DE ARAUJO - CPF: 482.712.411-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –– BOMBA INFUSORA DE INSULINA PARADIGMA VÉO MODELO MEDTRONIC MMT 754 - DIREITO À SAÚDE
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
–

IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em sentença genérica quando o dispositivo trata exatamente do pedido formulado pelo autor na inicial.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em desequilíbrio provocado pela judicialização, pois o direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Comprovada a imprescindibilidade do tratamento prescrito no receituário da paciente, por meio de relatório médico, que revela a ineficácia de outros tratamentos, impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecer a bomba infusora de insulina e seus insumos, nos termos da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Cuiabá/MT, M.M. Juíza Gleide Bispo Santos, que julgou procedente o pleito inicial da Ação Civil Pública com pedido de Liminar no
0000148-43.2017.811.0063

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor da adolescente
ALINY ARAUJO DE SIQUEIRA
condenando
o apelante e o
ESTADO DE MATO GROSSO

a fornecerem à adolescente:

“01 (uma) bomba infusora de insulina paradigma Véo modelo Medtronic MMT 754, 10 (dez) cateteres quick-set 6mm MMT 397, 10 (dez) reservatórios de 3ml – reservoir Medtronic minimed MMT 332a, 01 (um) aplicador silserter quick-set MMT 395, 01 (um) transmissor minilink MMT 7707 NA, 05 (cinco) sensores elite de glicose contínua MMT 7008 A, 01 aplicador enlite serter MMT 7510 e 01 (um) carelink personal system usb MMT 7305”

Em seu recurso, a Fazenda Pública Municipal sustenta a nulidade da sentença, visto que a juíza
a quo
condenou o Município a fornecer medicamentos e insumos sem determinar o prazo para tanto, o que configura sentença genérica, nos termos do art. 492, caput e parágrafo do CPC.

Indica a falta de interesse de agir, uma vez que não houve negativa da administração pública para fornecer o procedimento e insumos.

Salienta a necessidade de se cumprir as disposições legais da Recomendação no 31/2012 do CNJ, bem como da Portaria no 1135/2011/PRES do TJMT, ou seja, que se encaminhe a inicial com a respectiva documentação ao NAT, requisitando o parecer no prazo de 48 horas. Expõe que sequer houve solicitação de parecer do NAT, não bastando à solução da demanda a apresentação, tão somente, de receita médica expedida por médico particular, sem qualquer perícia médica que apure e confirme o quadro da parte autora.

Argumenta sobre a impossibilidade de escolher a marca do medicamento, pois o mesmo não faz parte da Portaria no 1.555/2013 e não foi pactuado na CIN 086/2011 e não é disponibilizado pelo Município. Afiança ainda que ao Poder Público é vedado adquirir bens com designação de marcas, até porque deve o ente deve adquirir os bens que atendam aos critérios de melhor técnica ou melhor preço, não podendo, portanto, adquirir insumos de marca específica, sem que haja qualquer justificativa plausível nesse sentido.

Enfatiza que os município são responsáveis pelo fornecimento apenas dos medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, sendo responsabilidade dos Estados o pleno fornecimento dos medicamentos do componente especializado de assistência farmacêutica, como é o caso dos autos.

Assevera que o medicamento não é disponibilizado pelo SUS, não figurando nas listas de medicamentos e insumos, sendo necessário a intimação do médico que acompanha a paciente para comprovar por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, a comprovação da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e a existência de registro na ANVISA do medicamento.

Acentua que inexiste laudo que confirme a ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS e motivos que demonstrem a existência de urgência capaz de caracterizar o perigo na demora, havendo perfeita de possibilidade de introdução de outros fármacos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgá-la improcedente.

Contrarrazões apresentadas pelo MPE-MT – id. 8956167, 8956991 e 8956882 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
arguiu sua ilegitimidade passiva e via de consequência, a extinção do feito.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer os medicamentos é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO PRELIMINAR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar o Município de

Cuiabá arguiu a falta de interesse de agir em razão da inexistência de negativa do ente público em fornecer a prestação de saúde à requerente.

Para tanto, alega que a paciente não teve seu procedimento regulado e o ente público sequer teve a chance de fornecer o tratamento necessário para a doença da parte autora.

Ressai dos autos que a menor, devidamente representada por sua genitora, buscou a promotoria requerendo a assistência judiciária, demonstrando a necessidade de urgência no tratamento pleiteado, bem como indicou a incapacidade dos entes públicos em fornecê-lo, conforme ofício 230/2016 da Secretaria de Estado e Saúde e ofício 5583/2016 da Secretária Estadual de Saúde, ambos nos ids. 8956159 e 8956884, o qual indicou que a bomba infusora de insulina, bem como seus insumos não fazem parte dos protocolos Clínicos do SUS Portaria no 1554.

Desse modo, não prospera o argumento do Município, haja vista a parte requerente ter demonstrado a existência da moléstia e a necessidade do tratamento, demonstrando, portanto, o seu interesse de agir, não sendo necessário a sua comprovação no âmbito administrativo.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR - CIRURGIA PARA TROCA DE PRÓTESE OCULAR - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA - DEVER DO ESTADO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. É possível antecipar os efeitos da tutela contra a Fazenda Pública quando se trata de questão ligada à saúde, desde que presentes os requisitos.
O Poder Judiciário não está adstrito a prévio procedimento administrativo na esfera executiva para conceder medida assecuratória do exercício de direitos salvaguardados pela Constituição Federal.
(N.U 0089747-03.2008.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2008, Publicado no DJE 13/10/2008) (negritei)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
a fornecer à adolescente:

“01 (uma) bomba infusora de insulina paradigma Véo modelo Medtronic MMT 754, 10 (dez) cateteres quick-set 6mm MMT 397, 10 (dez) reservatórios de 3ml – reservoir Medtronic minimed MMT 332a, 01 (um) aplicador silserter quick-set MMT 395, 01 (um) transmissor minilink MMT 7707 NA, 05 (cinco) sensores elite de glicose contínua MMT 7008 A, 01 aplicador enlite serter MMT 7510 e 01 (um) carelink personal system usb MMT 7305”

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
em favor de
ALINY ARAÚJO DE SIQUEIRA

ajuizou a Ação Civil Pública com pedido de Liminar no
0000148-43.2017.811.0063
contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a disponibilização de:

“01 (uma) bomba infusora de insulina paradigma Véo modelo Medtronic MMT 754, 10 (dez) cateteres quick-set 6mm MMT 397, 10 (dez) reservatórios de 3ml – reservoir Medtronic minimed MMT 332a, 01 (um) aplicador silserter quick-set MMT 395, 01 (um) transmissor minilink MMT 7707 NA, 05 (cinco) sensores elite de glicose contínua MMT 7008 A, 01 aplicador enlite serter MMT 7510 e 01 (um) carelink personal system usb MMT 7305”

A tutela de urgência foi concedida em 19/01/2017 pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito em 14/03/2019, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)Pelo exposto, Julgo Procedente os pedidos, e extingo o presente feito com

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para: a) Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de fornecerr 01 (uma) bomba infusora de insulina paradigma Véo modelo Medtronic MMT 754, 10 (dez) cateteres quick-set 6mm MMT 397, 10 (dez) reservatorios de 3mm — reservoir Medtronic minimed MMT 332A, 01 (um) aplicador silserter quick-set MMT 395, 01 (um) transmissor minilink MMT 7707 NA, 05(cinco) sensoreselite de glicose continua MMT 7008A, 01 (um) aplicador enlite serter MMT 7510 e 01 (um) carelink personal system usb MMT 7305 em favor da jovem Aliny Aralijo de Siqueira; b) Condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá na obrigação de fornecer 01 (uma) bomba infusora de insulina paradigma Véo modelo Medtronic MMT 754, 10 (dez) cateteres quick-set 6mm MMT 397, 10 (dez) reservatorios de 3ml — reservoir Medtronic minimed MMT 332A, 01 (um) aplicador silserter quick-set MMT 395, 01 (um) transmissor minilink MMT 7707NA, 05(cinco) sensoreselite de glicose continua MMT 7008 A,01(um)aplicador enliteserter MMT 7510 e 01 (um) carelinkpersonal systemusbMMT0 7305 em favor da jovem Aliny Araújo de Siqueira, enquanto perdurar a necessidade”.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Na espécie, não comporta acolhimento a alegação de que a sentença impôs condenação incerta e indeterminada por não especificar o tempo que o tratamento será fornecido.

Isso porque, a sentença do juízo
a quo
deixa de forma clara e objetiva a determinação para que o Município e o Estado forneçam a bomba infusora de insulina e assegure a continuidade do tratamento necessário para o caso, inclusive fornecendo insumos, visando prestar um tratamento médico integral ao paciente.

Observa-se que o pedido se enquadra perfeitamente no que dispõe o artigo 324, §1o, inciso II do CPC, vejamos:

Art. 324 - O pedido deve ser determinado.

§ 1o É lícito, porém, formular pedido genérico:

II –
quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato
” (grifei)

Portanto
,
face a impossibilidade de prever a extensão das necessidades da parte requerente para que possa reestabelecer sua saúde, não há que se falar em sentença com condenação genérica, tampouco incerta e indeterminada.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DEVIDOSPELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. ART. 381 DO NOVO DO CÓDIGO CIVIL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTO. NÃO-OCORRÊNCIA DE SENTENÇA INCERTA OU DE PEDIDOGENÉRICO. EXAME DE MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. (...) 3.
A sentença que condena o Estado a prestar medicamentos a portador de asma bronônica grave, diabetes e hipertensão arterial sistemática enquanto perdurar a moléstia não é incerta, tampouco advém da formulação de pedido genérico.
(...) (STJ - REsp: 714165 RJ 2004/0182456-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/03/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 11/04/2005 p. 287)

Além disso,
é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita
de forma “ordenada e organizada”.

Insta consignar que
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes a forma de prestação desse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do tratamento em questão à pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO -
RESERVA DO POSSÍVEL

- INAPLICABILIDADE
- APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.
O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento
. 3
.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde.
4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”.

(TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana, conforme atestado por laudo médico, acostado ao id. 8957044.

Ademais
, não há dúvidas acerca do estado de saúde da adolescente e nem quanto a necessidade do tratamento, cabendo ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor procedimento visando uma melhor qualidade de vida à paciente.

Aliado a isso, é preciso que haja a comprovação da imprescindibilidade ou não do tratamento postulado pelo profissional da saúde responsável, que assim o fez no caso concreto.

Colhe-se do laudo médico acostado aos autos (id. 8957044):

“A paciente Aliny Araújo de Siqueira, atualmente com 15 anos de idade,
tem diagnóstico de Diabetes tipo 1, CID E10.0, desde os 10 anos de idade.
Apresentou sua primeira consulta comigo em setembro de 2010. Está em uso contínuo e regular de insulina Lantus-54 antes do café da manhã, associado ao uso de insulina ultra-rápida (Humalog ou Apidra) em todas as refeições, realizando contagem de carboidratos. Faz em média 6 aplicações de insulina rápida por dia.
Vem apresentando nos últimos meses instabilidade nos valores glicêmicos, inclusive com vários episódios de hipoglicemia sintomática, apesar do uso correto das insulinas, alimentação adequada e atividade física regular.

(...)

No mês passado foi instalada na menor a bomba de insulina modelo Bomba Paradigm VEO MMT-754 – Meditronic, com auxílio de especialista no assunto, que pode demonstrar todo seu manuseio, funções, acessórios e sanar dúvidas sobre o assunto. Os pais e a menor ficaram muito satisfeitos com a novidade.

(...)

A paciente se sente mais confortável para realizar suas atividades escolares, lazer, esportes, alimentação, já que a porcentagem de hipoglicemia caiu muito quando comparada ao uso de insulinas injetáveis, bem como a variação hiperglicêmica, que também acontecia anteriormente.

(...)

A paciente faz exames regularmente, segue acompanhamento com nutricionista e endocrinologista, e em comum acordo com a família
optamos pelo uso da bomba de infusão continua de insulina, já que a paciente terá maior possibilidade de melhorar controle metabólico, além de ter um qualidade de Vida melhor, sem necessidade de várias aplicações de insulina por dia, o que torna a rotina da menor bastante desconfortável.
Já fez uso de várias opções terapêuticas para a Diabetes tipo 1, iniciando com combinação de Insulinas NPH e regular, sem resposta metabólica satisfatória e com muitas hipoglicemias e atualmente mantendo esquema ja descrito com utilização de insulinoterapia em todas as refeições, o que dificulta muito a qualidade de Vida da adolescente, que tem que realizar glicemias capilares até 10 vezes em único dia.
Considerando o esgotamento de todas as alternativas tradicionais para o tratamento do seu diabetes se fez necessário indicar-Ihe a BOMBA INFUSORA DE INSULINA do tipo PARADIGM VEO MEDTRONIC modelo MMT 754
, que além da infusão contínua de insulina em microdoses no subcutâneo possibilita a monitorização contínua da glicose intersticial com o envio dos exames a cada 5 minutos por rádio frequência
”.

No relatório acima, o médico atesta que a paciente tem quadro instável de Diabetes tipo 1, CID E10.0, tendo apresentado melhora com o uso do tratamento especificado.

Assim, não se pode desconsiderar o relatório confeccionado pelo especialista responsável pelo tratamento da menor, que atesta a imprescindibilidade da bomba de insulina, bem como a ineficácia de outros.

Dessa maneira, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade de fornecimento da bomba de insulina para seu tratamento, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

No tocante a remessa dos autos ao NAT, é certo que
a recomendação estabelecida pelo Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça é que,
sempre que possível,
deve ser precedida de notas de evidência, de modo que se trata de faculdade do magistrado e não uma obrigatoriedade
. Ademais, conforme explanado nos autos, os documentos apresentados demonstram a imprescindibilidade do tratamento.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO DO MUNICÍPIO – realização DE BLOQUEIO ONLINE – possibilidade – desnecessidade de remessa dos autos ao nat para parecer – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – MEDICAMENTO FORNECIDO NAS FARMÁRCIAS DE ALTO CUSTO – BLOQUEIO AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
2. O Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição aos Magistrados, para a análise do pedido de liminar relativo à saúde.
(...). (N.U 0007955-07.2016.8.11.0013, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Logo, demonstrada nos autos, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do tratamento prescrito no receituário da paciente por meio de relatório médico que revela a razão pela qual foi receitado, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020